Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. MANDADO. PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS. SEDE. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS.
1. A penhora de bens que guarnecem o estabelecimento da empresa executada e a penhora de percentual do faturamento da empresa possuem amparo legal, nos termos dos arts. 835, incisos V e X, e 866, todos do Código de Processo Civil.
2. O deferimento das medidas judiciais de constrição de bens móveis e de penhora de faturamento da empresa é infrutífera quando o endereço indicado pelo credor foi negativamente diligenciado, encontrando-se o devedor, atualmente, em local incerto e não sabido.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.